Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724205-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA REU: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Considerando a documentação trazida, verifica-se a omissão quanto à documentação carreada para o mesmo desiderato na ação originária (proc. 0705778-66.2022.8.07.0001), notadamente os extratos relativos à valores constantes de suas reservas financeiras (IDs 52790672 e 52790646 daqueles autos), sem prejuízo de outros valores que se encontram em outras instituições financeiras, consoante se aduz da consulta realizada junto ao SISBAJUD (ID 52790624 daqueles autos). Nesse diapasão, em observância ao postulado da boa-fé processual e do princípio da cooperação, arts. 4o e 6o do CPC, intime-se a autora para trazer extratos atualizados de suas aplicações financeiras (pelo menos daqueles junto ao Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal). Atente-se a parte que o não atendimento ou atendimento parcial ou incompleto/ilegível poderá ensejar nova o indeferimento do respectivo pleito. Prazo: (5) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator